Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-47.2022.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO PERMANENTE TOTAL OMNIPROFISSIONAL DA CAPACIDADE LABORAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIMITADA ÀS PARCELAS QUE ANTECEDEM O QUINQUÊNIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para que haja a concessão de benefício acidentário devem estar comprovados a existência de lesão e o nexo de causalidade da enfermidade com a atividade laboral.
2. Concluindo a perícia pela incapacidade laboral do autor, faz ele jus ao recebimento do auxílio-acidente, e posterior aposentadoria por invalidez nos termos do artigo da Lei 8.213/91.
3. O benefício previdenciário é considerado direito fundamental, razão pela qual não está sujeito à prescrição do fundo do direito, mas apenas à prescrição parcial, relativa às parcelas vencidas em data anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula no 85 do STJ e no artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.